Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO TEMA 1234/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RE 1.140.0005-RJ (TEMA 1002). REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. O Supremo Tribuna Federal fixou, em sede de repercussão geral (RE 1366243 - Tema 1.234), a seguinte tese: “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.
2. O Acórdão do RE n. 1.366.243/SC foi publicado no DJe em 11/10/2024 e a presente demanda foi ajuizada em 25/05/2021, o que afasta a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo.
3. No julgamento da repercussão geral foi definido que o ressarcimento do Distrito Federal pela União dar-se-á no âmbito administrativo por meio de repasse fundo a fundo, o que afasta a necessidade de determinação judicial específica.
4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, fixou, em sede de repercussão geral, RE 1.140.005-RJ (tema 1002), a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
5. No caso em exame, a 3a Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação, não aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), nos autos do RE 1.140.005-RJ, por respaldo na Súmula 421 do STJ e por entender que os recursos destinados à Defensoria, para atender seu objetivo institucional, ainda que provenham de um fundo próprio e independente, integram o orçamento geral do Ente Federal ao qual pertence.
6. Considerando que o acórdão revisado não adotou a tese firmada no paradigma, impõe-se a revisão da decisão.
7. Em sede de juízo de retratação, conheço os recursos, dou provimento à apelação da Defensoria Pública e mantenho o entendimento firmado inicialmente e que negou provimento à apelação do DISTRITO FEDERAL.